Tribunal: TJES
Processo: 5013444-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013444-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: WELLINGTON ROGERIO SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

DOS FISCAIS DE RENDA DA SERRA
–

CRÉDITO DE AUTOS LAVRADOS NA ATIVIDADE – INVIABILIDADE DE BURLA AO TETO CONSTITUCIONAL E DE ACÚMULO PARA OS MESES SUBSEQUENTES –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA.

1
.
A

Lei Municipal nº 2.405/01 assegura aos servidores investidos na função de fiscal de rendas do Município da Serra ostentam direito

à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação.

2
.
Embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pelo requerente/agravado, o pagamento deve ser realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês, bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face de r. decisão (evento 30881124), proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária tombada sob o nº 5018979-73.2023.8.08.0048, movida por
WELLINGTON ROGÉRIO SANTOS
em desfavor da municipalidade ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
merece prosperar o pedido de tutela urgência para que o Município de Serra se abstenha de reter os novos pagamentos dos autos de infração pagos pelos contribuintes a partir do ajuizamento da presente demanda
” (evento 30099670).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

De fato, a Lei Municipal nº 2.405/01 assegura aos servidores investidos na função de fiscal de rendas do Município da Serra ostentam direito à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação. Nesse sentido, esta colenda Câmara Cível já decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar. Prescrição. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese” (STJ; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). I.I. Na hipótese, uma vez apreciada a matéria por ocasião da Decisão saneadora (id. 1978171, pg. 129/134) e, não tendo o Recorrente interposto Agravo de Instrumento, afigura-se vedada a sua reapreciação por esta Egrégia Corte em sede de Apelação Voluntária, por razões de preclusão consumativa. I.II. Preliminar rejeitada. II. Mérito. Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”.
II.I. Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado.
II.III. Contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, a Decisão integrativa não extrapolou os limites do pedido exordial, isto porque, o valor certo apontado pela Autora/Recorrida na peça vestibular dizia respeito à gratificação de produtividade dos Autos de Infração já pagos até a data do ajuizamento da demanda, sendo que fora devidamente deduzida a pretensão de pagamento também de “todos os valores não pagos a partir da propositura da ação, a ser acrescido no valor a ser executado”, conforme se observa no id. 1978170, pg. 27. III. Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação 0002083-16.2018.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Sessão de Julgamento: 06/03/2023)

Ocorre que – neste juízo de cognição sumária – compreendo que esse entendimento deve ser compatibilizado com a conclusão com as razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração, nos seguintes moldes:

[...] resta, pois, vedada qualquer forma de repasse aos servidores da gratificação de produtividade já existente que tenha se formado com valores fora do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal no respectivo mês de apuração. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210032064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

Ao contrário do que aduz o agravado, considero que a redação do art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.405/01 previa sistema semelhante ao que o plenário deste Tribunal reputou ser ilegítimo por configurar burla ao teto constitucional, vez que estipulava o que segue:

“Art. 7º [...]

§ 1º Os pontos que excederem o limite fixado no “caput” deste artigo, poderão ser acumulados para os meses subseqüentes.

§ 2º Os pontos excedentes de que trata o parágrafo anterior servirão para compensar, exclusivamente eventuais insuficiências ocorridas nos 36 (trinta e seis) meses seguintes, eliminando-se os que não forem utilizados até o término desse prazo.”

Portanto, embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pelo requerente/agravado, o pagamento deve ser realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes.

Nesta hipótese, a prova documental produzida até a presente oportunidade indica que a municipalidade não efetuou o pagamento porque a remuneração do autor/agravado superou o teto estabelecido para o Prefeito Municipal da Serra, o que se revela prudente, mormente diante da previsão do art. 7º,
caput
, da Lei nº 2.405/01, que prevê:

“Art. 7º Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para os servidores públicos municipais.”

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO.